Tribunal: TJBA
Processo: 0568703-15.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568703-15.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARTE BELA VISTA COMERCIAL EIRELI

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA

APELADO: CONDOMINIO CIVIL EULUZ/JHSF

Advogado(s)
:
LANARA ROSANE BITTENCOURT SOUZA, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, MARIELE ARAGAO SANTANA, RAIZA PORTUGAL AMARAL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. CONTRATO ATÍPICO. ART. 54 DA LEI Nº 8.245/91. PREVALÊNCIA DAS CONDIÇÕES LIVREMENTE PACTUADAS. VALIDADE DAS CLÁUSULAS. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ARTE BELA VISTA COMERCIAL EIRELI contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de cláusulas contratuais referentes à cobrança do 13º aluguel e reajuste anual com base no custo total de ocupação, bem como pedido de indenização por danos materiais em contrato de locação comercial em shopping center.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer alegado cerceamento de defesa; e (ii) saber se há contradição na fundamentação do julgado que rejeitou o cerceamento de defesa e manteve a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do alegado cerceamento de defesa, fundamentando detalhadamente as razões pelas quais as provas pericial e testemunhal eram desnecessárias para o deslinde da controvérsia, que versava sobre matéria eminentemente de direito.

4. Não há contradição no julgado que rejeitou o cerceamento de defesa porque as provas eram desnecessárias e manteve a sentença com base na aplicação do art. 54 da Lei nº 8.245/91 e jurisprudência consolidada sobre contratos de shopping center.

5. A embargante teve plena oportunidade de manifestar-se sobre todas as questões suscitadas, não havendo violação ao art. 10 do CPC. O que se pretende é a rediscussão do mérito, o que é inviável pela via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos,
relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n 0568703-15.2017.8.05.0001,
em que é Embargante
ARTE BELA VISTA COMERCIAL EIRELI
e Embargado
CONDOMINIO CIVIL EULUZ/JHSF

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça